Tribunal: TJBA
Processo: 8000090-27.2017.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000090-27.2017.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCELO FERREIRA PIRES e outros (4)

Advogado(s)
:
KAYQ ALMEIDA MACHADO, CLEDER ARAUJO LEVI

APELADO: MUNICIPIO DE WAGNER

Advogado(s)
:
FILIPPE MOURA COSTA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. PRETENSÃO RECURSAL DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA EM SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO. AUTONOMIA DO ART. 85, § 14, DO CPC QUE PRESSUPÕE CRÉDITO HONORÁRIO PREVIAMENTE CONSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. TRANSAÇÃO CELEBRADA ANTES DE QUALQUER CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO QUE NÃO INVALIDA O ACORDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por servidores públicos do Município de Wagner/BA contra sentença que homologou transação extrajudicial e extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, III, "b", do CPC). Na origem, os apelantes ajuizaram ação de cobrança de salários de dezembro de 2016 e, no curso do processo, aderiram voluntariamente a acordo fundado na Lei Municipal nº 246/2021, cujo art. 4º excluía expressamente atualização monetária, juros de mora e honorários sucumbenciais. O recurso busca exclusivamente a condenação do Município em honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão

Consiste em saber se, homologada transação que excluiu expressamente os honorários sucumbenciais, é cabível a condenação do réu ao pagamento dessa verba, à luz da autonomia dos honorários advocatícios (art. 85, §§ 10 e 14, do CPC) e da alegada ausência de assistência advocatícia quando da adesão ao acordo.

III. Razões de decidir

A transação, como negócio jurídico bilateral de concessões recíprocas (art. 840 do CC), vincula as partes aos seus termos. A ausência de advogado não invalida a transação celebrada por partes capazes sobre direito patrimonial disponível (STJ, REsp 2.062.295/DF). Conquanto a exclusão dos honorários sucumbenciais prevista no art. 4º da Lei Municipal nº 246/2021 não pudesse, em tese, alcançar direito autônomo dos advogados sem a respectiva anuência (art. 85, § 14, do CPC), tal circunstância é irrelevante no caso concreto, porquanto a transação foi homologada antes de qualquer condenação, inexistindo crédito honorário sucumbencial previamente constituído por decisão judicial. Sem prévia fixação, não há crédito autônomo em favor do patrono a ser resguardado, tampouco prejuízo a ser reparado. Inexistindo sucumbência em sentença homologatória de transação, prevalece o art. 90, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
. Sem fixação de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), ante a inexistência de condenação honorária na origem.

Tese: A autonomia dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 14, do CPC) pressupõe crédito previamente constituído por decisão judicial, sendo inaplicável quando a transação antecede qualquer condenação, hipótese em que inexiste crédito autônomo em favor do patrono a ser resguardado.

LEGISLAÇÃO:

Art. 85, caput, §§ 10, 11 e 14, do CPC; art. 90, § 2º, do CPC; art. 487, III, "b", do CPC; art. 840 do Código Civil; Lei Municipal nº 246/2021 (Município de Wagner/BA),
arts
. 4º e 5º.

JURISPRUDÊNCIA
:
STJ, REsp 2.062.295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08/08/2023; STJ,
AgInt
no REsp 2.076.641/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000090-27.2017.8.05.0270, em que figuram como apelante MARCELO FERREIRA PIRES e outros (4) e como apelada MUNICIPIO DE WAGNER.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
da apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora. Deixa-se de fixar honorários recursais (art. 85, §11, CPC), ante a inexistência de condenação em verba honorária na origem
.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)